Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-91.2016.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000736-91.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORACILINA CAMARGO - CPF: 622.573.071-00 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), BELLA FONTE (APELANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), ADRIANA CORDOBA FRUTO - CPF: 960.202.101-20 (ADVOGADO), BELLA FONTE (APELANTE), BELLA FONTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. APROVEITAMENTO DE VULNERABILIDADE ACENTUADA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de débito decorrente de contrato de financiamento para aquisição de filtro de água, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 423,70 e danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira apelante possui responsabilidade solidária pelos vícios na comercialização do produto, considerando sua participação na cadeia de fornecimento; (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação, decorrente da emissão de dois conjuntos distintos de boletos para o mesmo produto, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade acentuada da consumidora idosa; e (iii) analisar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento quando o financiamento está intrinsecamente vinculado à aquisição de produto específico, formalizado no próprio local de venda mediante intermediação direta da empresa vendedora, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Configura-se vício de consentimento quando consumidora idosa, com baixo grau de instrução, é induzida a erro quanto às condições efetivas do negócio, mediante emissão de dois conjuntos distintos de boletos para o mesmo produto, totalizando valor seis vezes superior ao preço de mercado do bem, caracterizando erro substancial nos termos do art. 138 do Código Civil e lesão conforme art. 157 do mesmo diploma legal.

5. O aproveitamento da vulnerabilidade acentuada de consumidora idosa constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo proteção reforçada conferida pelo ordenamento jurídico, especialmente considerando as disposições do Estatuto do Idoso.

6. Restam caracterizados os danos morais quando a cobrança duplicada e desproporcional causa à consumidora idosa angústia e sofrimento psíquico que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, comprometendo significativamente sua subsistência diante de sua condição de aposentada com limitados recursos financeiros.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não representando enriquecimento sem causa nem desequilíbrio financeiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde solidariamente pelos vícios na comercialização quando participa da cadeia de fornecimento mediante financiamento vinculado à aquisição de produto específico. 2. Constitui vício de consentimento apto a anular o contrato a emissão de boletos duplicados para o mesmo produto, aproveitando-se da vulnerabilidade acentuada de consumidora idosa. 3. Configuram-se danos morais indenizáveis quando a cobrança abusiva contra pessoa idosa causa sofrimento que extrapola o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138 e 157; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §§ 1o e 2o, e 39, IV; Lei no 10.741/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, APL 00230973020088160001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 23.03.2020; TJ-MG, AC 00668441320178130352, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.08.2019; TJ-MT, AC 1045704-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OMNI SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais no 000736-91.2016.8.11.0093,
movida
por ORACILINA CAMARGO
contra a apelante e a empresa
BELLA FONTE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do débito decorrente do contrato de financiamento para a aquisição de filtro de água (cédula de crédito bancário no 10163000856351). Condenou solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 423,70 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos). Determinou, ainda, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e condenou ao pagamento dos honorários do advogado dativo nomeado no valor de 02 (dois) URHs, correspondente à quantia de R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), conforme tabela XI da OAB/MT.

Em suas razões recursais, a apelante OMNI SA sustenta, em síntese, a validade do contrato celebrado, alegando que o referido instrumento preenche todos os requisitos legais para sua validade e que inexiste vício de consentimento.

Alega que a autora firmou o contrato, no qual constavam, de forma clara, o valor financiado, as condições de pagamento e os encargos incidentes.

Aduz que atuou apenas como instituição financeira, limitando-se a conceder o crédito solicitado pela própria autora, conforme proposta apresentada pela empresa vendedora, não tendo participado de eventual conduta dolosa ou induzimento indevido.

Defende a inexistência dos danos morais, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, tendo atuado dentro dos estritos limites legais e contratuais.

Assevera, ainda, que a responsabilização solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de comprovação do efetivo dano moral, bem como do nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto abalo sofrido pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que as empresas recorridas agiram com dolo ao emitir diversos boletos em valores que superaram absurdamente o contratado, aproveitando-se de sua condição de idosa e analfabeta. Afirma que as recorridas emitiram dois boletos para a mesma venda, um em 12 parcelas e outro em 24 parcelas, e que, por ser idosa, estava pagando ambos indevidamente.

Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios ao defensor dativo, ante a continuidade de sua atuação após a sentença (Id. 297179948).

O preparo recursal foi recolhido conforme id. 298132383.

Foi retirado o segredo de justiça – sigilo de nível 1, por não estarem presentes os requisitos legais do artigo 189, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OMNI SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais no 000736-91.2016.8.11.0093,
movida por
ORACILINA CAMARGO
contra a apelante e a empresa
BELLA FONTE
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do débito decorrente do contrato de financiamento para a aquisição de filtro de água (cédula de crédito bancário no 10163000856351).

Condenou solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 423,70
(quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do ato ilícito e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Determinou, ainda, o pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e condenou ao pagamento dos honorários do advogado dativo nomeado no valor de 02 (dois) URHs, correspondente à quantia de R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), conforme tabela XI da OAB/MT.

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Nos autos de origem,
Oracilina Camargo
, ajuizou demanda declaratória de nulidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais em face da empresa
OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

Alega ter adquirido, por meio de representante da empresa
Bella Fonte Purificadores
, um purificador de água no valor de R$ 1.366,92, a ser pago em 12 parcelas. Todavia, foi surpreendida com a cobrança de boletos adicionais totalizando R$ 1.896,00 em 24 parcelas de R$ 79,69, valor superior ao acordado.

A autora contestou a legalidade dos débitos e ajuizou ação judicial com o objetivo de anular as referidas cobranças, bem como pleitear indenização por supostos danos.

A OMNI sustentou que atuou apenas como instituição financiadora, sem qualquer ingerência na venda do produto ou na relação de consumo mantida entre a autora e o comerciante.

Aduziu, ainda, a inexistência de tentativa de solução administrativa por parte da autora, a ausência de vício contratual e a validade do contrato de financiamento celebrado.

Quanto aos danos morais, defende sua inexistência, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito apto a gerar responsabilização, tendo atuado dentro dos estritos limites legais e contratuais, ocorrendo, apenas, mero aborrecimento, sem ofensa a dignidade da autora.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do contrato de financiamento firmado entre a autora e a instituição financeira para aquisição de filtro de água, bem como à ocorrência de danos morais e à legitimidade da apelante para figurar no polo passivo.

Inicialmente, cabe analisar a questão relativa à responsabilidade da instituição financeira pelos eventos narrados nos autos. Sustenta a apelante que não seria responsável pelos vícios na comercialização do produto, uma vez que sua participação limitou-se ao financiamento do valor solicitado pela própria autora.

Entretanto, o conjunto probatório revela que o financiamento bancário estava intrinsecamente vinculado à aquisição do produto específico (filtro de água), tendo sido formalizado no próprio local de venda, mediante intermediação direta da empresa Bella Fonte. Esta circunstância evidencia a existência de uma nítida cadeia de fornecimento, na qual a instituição financeira integra o ciclo negocial de forma indissociável.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §§ 1o e 2o, estabelece a responsabilidade solidária entre todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento, quando o serviço prestado apresenta falhas ou vícios. Esta responsabilidade estende-se aos financiamentos vinculados diretamente à aquisição de produtos específicos, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA:
DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0023097-30.2008.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 23 .03.2020)”
(TJ-PR - APL: 00230973020088160001 PR 0023097-30.2008.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 23/03/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2020). (grifo nosso)

No caso em apreço, resta comprovado que a instituição financeira apelante atuou em conjunto com a empresa vendedora do filtro de água, oferecendo o crédito no próprio estabelecimento comercial, o que configura uma operação casada e indissociável. Tal circunstância atrai, por conseguinte, a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios verificados na contratação.

Quanto à alegação de inexistência de vício de consentimento, a análise das provas constantes dos autos revela quadro fático diverso do defendido pela apelante.

Conforme documentação juntada aos autos, verifica-se que a autora, pessoa idosa com aproximadamente 70 anos à época da contratação e com baixo grau de instrução, adquiriu um filtro de água mediante financiamento junto à instituição apelante. Entretanto, foram emitidos dois conjuntos distintos de boletos: um correspondente ao débito em 12 vezes de R$ 113,91, totalizando R$ 1.366,92; e outro em 24 parcelas de R$ 79,69, perfazendo o montante de R$ 1.896,00.

Nesse contexto, conclui-se que ocorreu a contratação de produto por valor diferente do que passou a ser cobrado, bem como, a inexistência de concordância da consumidora com boletos adicionais, além da fala de esclarecimento ou informação prévia sobre novo parcelamento.

Isso porque os elementos de prova evidenciam que a autora não tinha plena ciência da emissão de dois boletos distintos para o mesmo produto, tendo sido induzida a erro quanto às condições efetivas do negócio. Esta conclusão deriva do fato de que a autora efetivamente realizou o pagamento de parcelas referentes a ambos os conjuntos de boletos, o que denota sua crença de que todos eram devidos.

O Código Civil, em seus artigos 138 e seguintes, estabelece que o erro substancial, quando recai sobre a natureza do negócio ou sobre qualidade essencial do objeto, torna o negócio anulável.

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

No caso em tela, verifica-se que o erro recaiu sobre elemento essencial da contratação, qual seja, o valor real da obrigação assumida pela autora, que acabou comprometendo-se com pagamentos duplicados, em valor substancialmente superior ao que teria conscientemente aceitado.

Ademais, restou evidenciado nos autos que o filtro de água adquirido tinha valor de mercado aproximado de R$ 500,00, conforme orçamentos juntados pela parte autora e não impugnados especificamente pela apelante. Contudo, o montante total a ser pago, somando-se os dois conjuntos de boletos, ultrapassaria R$ 3.200,00, o que representa mais de seis vezes o valor de mercado do produto.

Esta desproporção flagrante, aliada à condição de vulnerabilidade acentuada da autora (idosa e com baixo grau de instrução), configura hipótese de lesão, prevista no art. 157 do Código Civil, caracterizada pela manifesta desproporcionalidade entre as prestações, aproveitando-se uma parte da inexperiência da outra.

“Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.”

No caso em análise, a desproporção entre o valor real do produto e o montante cobrado, somada à duplicidade de boletos para o mesmo objeto, evidencia a ocorrência de vício de consentimento apto a justificar a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Ressalte-se, ainda, que o contrato em questão configura relação de consumo, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato de financiamento para a compra do purificador de água, em razão do evidente vício de consentimento constatado.

Quanto aos danos materiais, a sentença reconheceu o direito da autora ao ressarcimento do valor de
R$ 423,70
, correspondente à diferença entre os valores pagos e o preço justo do produto adquirido. Esta determinação se mostra adequada, uma vez que visa restabelecer o equilíbrio contratual rompido pela cobrança abusiva.

O conjunto probatório demonstra que a autora efetuou pagamentos que totalizam R$ 923,70 (Id. Id. 59228535 – Págs. 16/27), valor significativamente superior aos R$ 500,00 correspondentes ao preço médio de mercado do produto adquirido. Assim, a restituição da diferença mostra-se consentânea com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo mantida a condenação neste ponto.

No que tange aos danos morais, resta caracterizado o nexo de causalidade entre esse dano e o comportamento da requerida.

Isso porque, nos casos em que o consumidor se revela ainda mais vulnerável do que ordinariamente se verifica, em razão da idade, do limitado conhecimento ou da posição social, a Lei no 8.078/1990 confere proteção reforçada à parte hipossuficiente, impondo ao prestador de serviços ou fornecedor de produtos um dever acrescido de diligência no momento da contratação.

Nessa hipótese, impõe-se a obrigação de esclarecer, de forma inequívoca, o conteúdo da oferta, sob pena de se configurar vício no consentimento, nos termos do art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.”

Quanto ao tema, os ensinamentos de Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamim, em sua obra Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 9a edição, editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2007, pp. 383/384:

“O APROVEITAMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - O consumidor é, reconhecidamente, um ser vulnerável no mercado de consumo (art. 4o, I). Só que, entre todos os que são vulneráveis, há outros cuja vulnerabilidade é superior à média. São os consumidores ignorantes e de pouco conhecimento, de idade pequena ou avançada, de saúde frágil, bem como aqueles cuja posição social não lhes permite avaliar com adequação o produto ou serviço que estão adquirindo. Em resumo: são os consumidores hipossuficientes. Protege-se, com este dispositivo, por meio de tratamento mais rígido que o padrão, o consentimento pleno e adequado do consumidor hipossuficiente. A vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou pobres, educados ou ignorantes, crédulos ou espertos. Já a hipossuficiência é marca pessoal, limitada a alguns, até mesmo a uma coletividade, mas nunca a todos os consumidores.”

O caso em análise, revela-se particularmente grave, pois evidencia um aproveitamento indevido da condição de vulnerabilidade acentuada da autora, pessoa idosa com 70 anos, baixo nível de instrução, aposentada pelo INSS, conforme demonstrado nos autos.

A conduta das requeridas, ao emitirem dois conjuntos de boletos para o mesmo produto, cobrando valor total seis vezes superior ao preço de mercado do bem, revela evidente má-fé
e aproveitamento da condição de vulnerabilidade da consumidora
.

Esta situação causou à autora não apenas prejuízo patrimonial, mas também angústia e sofrimento psíquico decorrentes da imposição de obrigações financeiras abusivas, comprometendo significativamente sua subsistência, uma vez que, sendo aposentada e recebendo um salário mínimo mensal, viu-se obrigada a destinar parte substancial de seus rendimentos ao pagamento de dívidas indevidamente impostas.

Nesse sentido, colaciono:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO - PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NULIDADE DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR -
FIXAÇÃO DO VALOR - RAZOABILIDADE.
- Nos casos em que o consumidor se mostra mais vulnerável do que ordinariamente se verifica, em razão de sua idade, pouco conhecimento, ou mesmo posição social, a Lei 8.078/1990 protege ainda mais a parte hipossuficiente, exigindo do prestador de serviço ou fornecedor de produtos uma maior diligência no momento da contratação, devendo se resguardar com segurança acerca da efetiva contratação com o consumidor que efetivamente se responsabilizar pelo pagamento da dívida contraída, sob pena de se constatar o vício no consentimento, nos termos do artigo 39, IV, do CDC - A reparação por danos morais
, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva.”
(TJ-MG - AC: 00668441320178130352 Januária, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/08/2019, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019). (grifo nosso)

Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece proteção especial à pessoa idosa, determinando, em seu art. 4o, que:
"nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei".

No caso concreto, a cobrança duplicada, por meio de dois conjuntos distintos de boletos relativos ao mesmo produto, somada à patente desproporção entre o valor cobrado e o preço de mercado do bem, configura evidente violação à dignidade da autora, pessoa idosa e vulnerável, que foi induzida a assumir compromissos financeiros abusivos, causando-lhe angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

No que se refere ao valor da indenização fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
entendo que este observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida. Trata-se de valor que não representa enriquecimento sem causa da vítima, tampouco impõe desequilíbrio financeiro à apelante, mostrando-se adequado tanto para compensar o sofrimento causado quanto para desestimular a reiteração da conduta abusiva.

Nesse sentido,

“(...)
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
.
Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1045704-78.2021 .8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024). (grifo nosso)

Portanto, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado pelo juízo a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025